Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No cumprimento de sentença deve-se estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado, não comportando mais discussões acerca do mérito da causa que lhe deu origem.

2. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores públicos do Distrito Federal ao reajuste de 84,32% decorrente de expurgos inflacionários do Plano Collor, incidente sobre todas as vantagens salariais.

3. Incabível nova discussão da causa e com o escopo de restringir a incidência do reajuste apenas aos vencimentos.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO